Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713483-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230407972, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a sua impugnação aos honorários periciais. E, da r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno. Em consulta ao processo originário no PJe do Primeiro Grau, o MM. Juiz proferiu sentença em 6/7/2025 na qual rejeitou os embargos à execução (id. 241733454, autos originários), in verbis: “[...] Ante o exposto, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários. Fixo os honorários em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, §2o do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, transladem-se cópias desta para os autos da execução e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Dessa forma, diante da prolação de sentença de mérito na ação originária, houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora